Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-39.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017923-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), OSVALDO YUNG JUNIOR - CPF: 042.285.521-96 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de Aripuanã/MT (IMPETRADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), EDMILSON GOMES FERREIRA - CPF: 856.309.852-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO COSTA OLIVEIRA (VÍTIMA), GLEISON HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO) E ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO) – IRRESIGNAÇÃO
–
PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EMBASAR DECRETO PRISIONAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS – FUGA DO DISTRITO DE CULPA POR APROXIMADAMENTE POR 03 (TRÊS) ANOS – CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS [ART.319 CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO POR SI SÓ AFASTAR A MEDIDA CAUTELAR – ALEGADA EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – FEITO EM TRÂMITE REGULAR – PRISÃO REANALISADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, não se pode dizer que a decisão proferida pelo juiz de primeira instância incidiu em
fundamentação genérica para a decretação da custódia cautelar, tampouco em inocorrência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Pelo contrário, a decisão combatida explícita a necessidade da segregação cautelar,
visto que se encontra fundada na garantia da ordem pública e resguardar a aplicação da lei penal, efetivamente
diante do
modus operandi
na suposta conduta empregada pelo beneficiário, com
objetivo da paz e a tranquilidade no meio social
, além do mesmo ter permanecido foragido do distrito de culpa por aproximadamente 03 (três) anos.

Não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Osvaldo Yung Júnior
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
.

Extrai-se, em síntese, que no curso da investigação policial, foi decretado a prisão preventiva do paciente, em tese, pela prática do crime de tentativa de homicídio, sob fundamento de resguardar a ordem pública.

Logo foi oferecida e recebida a denúncia, em face do investigado, no incurso das infrações previstas no
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP
e
artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Após foi proferida a sentença de pronúncia do paciente, mantendo a prisão preventiva, com o mesmo fundamento, tendo em vista a gravidade do caso concreto.

Alega ausência de fundamentação e requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva, eis que a liberdade do paciente não representa nenhum risco à ordem pública, à instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Assevera que sofre constrangimento ilegal, diante o excesso de prazo, eis que se encontra segregado cautelarmente desde o dia 19/12/2022, ou seja, há mais de 210 (duzentos e dez) dias, sem ao menos reavaliar o cabimento da prisão preventiva.

Relata que foi formulado ao juiz de origem o pedido de revogação do decreto prisional, sendo indeferido com os mesmos argumentos.

Pondera que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como: primário, endereço fixo, ocupação lícita, família constituída, pai de família, não vislumbrando elementos que possam indicar que sua liberdade constitui óbice à aplicação da lei penal.

Por fim, sustenta que as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) se mostram suficientes ao caso concreto.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente
Osvaldo Yung Júnior
, para determinar a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, mediante aplicabilidade de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP), a fim de que possa aguardar em liberdade até o julgamento do mérito do presente
writ
. (Id. 177585680)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
177890650
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
178011664)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr.

José Norberto de Medeiros Júnior
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 178624176):

“Habeas Corpus – Réu preso preventivamente pelo cometimento dos delitos de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (artigos 121, §2º, incisos I e IV do CP e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal). Pedido de revogação da segregação cautelar – Suscitada ausência de fundamentação idônea no decreto constritivo – Improcedência – Elementos nos autos dão conta da gravidade concreta da conduta – Prisão preventiva justificada pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Evidente periculosidade social do agente – Segregação cautelar fundamentada – Arguida ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não verificado.
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Osvaldo Yung Júnior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da Vara Única da Comarca do Aripuanã/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário, diante dos seus predicados pessoais favoráveis, bem como a ausência de fundamentação idônea e os requisitos autorizadores que possam embasar o decreto prisional do mesmo.

Além de alegar a configuração do excesso de prazo para formação de culpa, se encontrando segregado há mais de 200 (duzentos) dias sem ao menos reanalisar o cabimento da custódia cautelar.

As informações foram apresentadas pela autoridade judiciária da seguinte forma:

“[...]
Como mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Osvaldo Yung Júnior, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP e art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.

Como noticiado por Vossa Excelência, a defesa do paciente alegou que este sofre constrangimento ilegal, diante o excesso de prazo, eis que se encontra segregado cautelarmente desde o dia 19/12/2022, ou seja, há mais de 210 (duzentos e dez) dias. Além disso, alegou ainda que que foi formulado ao juízo de origem o pedido de revogação do decreto prisional, sendo indeferido com os mesmos argumentos.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos de n. 1000137-14.2020.8.11.0088, verifica-se que este encontra-se remetido em grau de recurso para instância superior desde 27/03/2023, tendo em vista que os réus (Edmilson Gomes Ferreira e Osvaldo Yung Júnior) interpuseram recurso em sentindo estrito da sentença de pronúncia, proferida em id. 106401157.

Assim, foi distribuído por dependência os autos de n. 1000759- 88.2023.8.11.0088, onde a defesa do paciente Osvaldo Yung Júnior postulou pela revogação de sua prisão preventiva.

Sobre o referido pedido, esse juízo preferiu a seguinte decisão:

“(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Osvaldo Yung Júnior, conforme manifestação juntada em id. 115126122.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu o indeferimento do pedido do pleito (id. 115229636).

É o relatório necessário. Decido.

Primeiramente, destaco a prisão preventiva é uma medida de exceção, somente podendo subsistir quando presentes e expressamente indicadas às hipóteses trazidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, como justificativas para o cerceamento prévio da liberdade dos cidadãos. Conforme a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“[a prisão preventiva] é considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja indispensável. Por essa razão, a lei deixou de prever como obrigatória a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os requisitos estabelecidos nas normas processuais”. (In Código de Processo Penal, Editora Atlas S/A, pág. 790)

Nesse contexto, além de analisar a existência de materialidade e os indícios de autoria, a autoridade judiciária deverá constatar se há a necessidade da prisão, buscando sua justificativa em uma das hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, também deve verificar se há um perigo contemporâneo no estado de liberdade do acautelado.

Analisando detidamente os autos principais, qual seja n. 1000137-14.2020.8.11.0088, verifica-se que a prisão preventiva do acusado Osvaldo Yung Júnior foi mantida na sentença de pronúncia proferida em id. 106401157, sob os fundamentos de que a manutenção da custódia cautelar se mostra necessária como forma de resguardar a ordem pública, decorrente da gravidade concreta do delito descrito nos autos, mormente do modus operandi , em tese, empregado, além do fato de o réu encontrar-se atualmente foragido.

Ocorre que, após a prolação da sentença ocorrida em 16/12/2022, houve o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, conforme se extrai-se dos autos de n. 1002027-17.2022.8.11.0088, estando o acusado preso preventivamente até o presente momento.

Ademais, cabe ainda destacar que, recentemente, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou o recurso interposto pela defesa dos réus, onde foi negado provimento do RESE e mantida a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Outrossim, informo que o pedido em questão apenas não havia sido analisando ainda, pois o processo principal foi remetido em grau de recurso para a segunda instância e esse juízo entendeu que não era competente para decidir sobre.

Pois bem.

Considerando que o TJMT determinou que esse juízo analise o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de Osvaldo Yung Júnior (id. 124228457), passo a analisar.

In casu, embora o julgamento do presente processo seja de competência do Tribunal do Júri, verifica-se que no presente caso há indícios suficientes acerca da materialidade e de que os réus possivelmente tenham concorrido para a prática do delito em questão. Portanto, presente o “fumus comissi delicti”.

Ademais, diferentemente do que alega a defesa, entendo que a segregação se mostra necessária uma vez que o acusado ficou foragido do distrito de culpa por aproximadamente três anos, apenas sendo encontrado em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Além disso, cabe destacar que o réu sequer foi ouvido na fase investigativa e no decorrer da instrução processual, sendo que até a sua citação ocorreu por meio de procurador constituído.

Diante disso, considerando que resta ainda pendente o julgamento do processo perante o tribunal do júri, a manutenção da prisão preventiva se mostra necessária como forma de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, como forma de evitar uma possível fuga do acusado do seu distrito de culpa.

De mais a mais, cumpre ressaltar que o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, não se mostram adequadas.

Ante ao exposto, levando em consideração o disposto nos art. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, por seus próprios fundamentos.

Reanalisada a medida, renove-se o Mandado de Prisão para fins do art. 316, p. único.

No mais, considerando que os autos principais ainda se encontram remetidos em grau de recurso para instância superior, aguarde-se o retorno do presente processo para a primeira instância, para que seja iniciada a fase prevista no art. 422 do CPP e por fim, designada a sessão plenária. Translade cópia da presente decisão para os autos de n. 1000137-14.2020.8.11.0088. Por fim, se nada requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se.(...)”

Levando em consideração a manifestação da defesa em sede habeas corpus, conforme já informado na decisão citada alhures, entendo que, no presente caso as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes, devendo ser mantida a segregação cautelar do paciente, em especial para a conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, uma vez que esse ficou foragido por aproximadamente 03 (três) anos e só foi encontrado em razão de cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Além disso, cabe ressaltar ainda que, pelo fato do paciente ter ficado em local incerto e não sabido por tanto tempo, sequer foi ouvido na fase investigativa e durante a instrução processual, sendo que até a sua citação ocorreu por meio de procurador constituído, o que comprova que este não teve nenhum interesse em colaborar com a justiça.

Por fim, insta informar que, recentemente, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou o recurso interposto pela defesa dos réus, onde foi negado provimento ao RESE interposto pela defesa e mantida a decisão de pronúncia.

No mais, ressalto que esse juízo encontra-se aguardando a remessa dos autos de origem para o regular andamento processual, com a consequente designação de sessão plenária. [...]” (Id. 178011664)

Inicialmente, cumpre ressaltar que
a prisão preventiva, é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

· Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•
Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•
Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quanto evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso em tela, observa-se que a Magistrada de origem manteve a custódia preventiva do paciente, tendo em vista a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, fundamentando que a prisão se mostra necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, decorrente da gravidade concreta do delito, mormente do
modus operandi
, em tese, praticado pelo beneficiário, bem como
assegurar aplicação da lei penal
, em razão do paciente ter permanecido foragido do distrito de culpa por aproximadamente 03 (três) anos.

Pois bem.

Constato que as teses levantadas no presente
writ
não merecem acolhimento, no qual alega que o paciente está disposto a colaborar com a justiça, ou seja, o que me restou apresentado nos autos mostra-se totalmente ao contrário, pois o mesmo permaneceu em fuga por um período de 03 (três) anos.

Assim, a questão não é que hoje pode ser julgado pelo Júri sem a prisão preventiva do acusado, eis que o maior objetivo da segregação cautelar é assegurar a aplicação da lei penal.

A lei penal que se refere não é só questão processual, mas sim para conveniência da instrução processual, de modo que visa aplicação e o cumprimento da pena e, como visto,
in casu
, evidencia-se que a efetivação mais adequada é a restrição da liberdade do paciente (prisão preventiva).

Então essa ideia que o paciente está disposto a colaborar com a justiça não me convence, valendo frisar que o mesmo permaneceu foragido do distrito de culpa por 03 (três) anos, demonstrando que não está disposto a se submeter aplicação da lei penal.

Da mesma forma, não visualizo que haja excesso na medida adotada que possa endereçar a um nível de desumanidade, ofensa ao princípio da humanidade por parte da Justiça, eis que as consequências decorrem por fatos criados por ele próprio.

Ademais, não irei me aprofundar nos fatos, tendo em vista que a matéria já foi apreciada e analisada em Recurso em Sentido Estrito, no qual entendeu que o caso deva ser levado a apreciação dos jurados, bem como decidiu em não retirar a prisão cautelar do paciente.

Diante disso, observo que a decisão se encontra devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, de modo que a magistrada indicou todos os pontos necessários para embasar a custódia cautelar, a fim de resguardar a ordem pública
e a efetividade da aplicação da lei penal.

Importante frisar ainda que, não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas nos moldes do art. 319 do CPP, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes.

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que:
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art.282, § 6º)”

Nessa linha intelectiva:

“[...] No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o paciente possui em seu desfavor ações penais por roubo e receptação. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. [...](N.U 1027001-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Não
obstante, é válido mencionar que eventuais condições pessoais não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, friso também que a alegação de excesso de prazo
, também não merece acolhimento, pois restou demonstrado que o andamento processual se encontra em trâmite regular, aguardando somente a remessa dos autos para prosseguimento do feito, com a consequente designação da sessão plenária, considerando que estava em grau recursal.

Assim, vale ressaltar que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Nesse contexto, diante as documentações que me são acessíveis, não visualizo constrangimento ilegal a ser aqui superada.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Osvaldo Yung Júnior
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023